Tribunal: STF
Processo: AI 337253
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT/88.
INAPLICABILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DO PLANO DE BENEFÍCIOS E
CUSTEIO. CRITÉRIOS PARA O REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O critério do artigo 58 do ADCT-88, de natureza
transitória, não tem aplicação após o advento do Plano de
Benefícios e Custeio da Previdência Social.
2.      A controvérsia acerca dos índices de atualização do
benefício previdenciário é matéria afeta à legislação
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.